Tribunal: TJSP
Processo: 1001655-70.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento de veículo – Seguro de proteção financeira – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Hipótese em que o

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento de veículo – Seguro de proteção financeira – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Hipótese em que o instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – Restituição de forma simples dos valores cobrados indevidamente – Limitação da taxa de juros incidente no período de inadimplência à contratada para o período de normalidade – RECURSO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento de veículo – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação do serviço de avaliação do bem dado em garantia e de registro do contrato pela instituição financeira no órgão de trânsito – Tarifa de cadastro - Possibilidade de cobrança - Orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos – Cobrança de "Cap. Parc. Premiável" – Contratação por meio de instrumento apartado que evidencia a inexistência de venda casada – Validade da cobrança – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001655-70.2020.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é
apelante ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO (JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1001655-70.2020.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 27.590
Voto no 27.590
Apelação Cível no 1001655-70.2020.8.26.0266
Comarca: Itanhaém - 1a Vara
Apelante: Antonio Rodrigues dos Santos Neto
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho
AÇÃO REVISIONAL
Contrato de financiamento de
veículo Seguro de proteção financeira O consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada Orientação
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso
especial submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) Hipótese em que o
instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor
não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a
indicada pela instituição financeira ré Restituição de forma
simples dos valores cobrados indevidamente Limitação da
taxa de juros incidente no período de inadimplência à
contratada para o período de normalidade RECURSO
PROVIDO, nessa parte.
AÇÃO REVISIONAL
Contrato de financiamento de
veículo É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em
garantia e pelo registro contrato, desde que os serviços
tenham sido efetivamente prestados Orientação firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial
submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos (REsp no 1.578.553/SP)
Hipótese em que
restou demonstrada a prestação do serviço de avaliação do
bem dado em garantia e de registro do contrato pela
instituição financeira no órgão de trânsito
Tarifa de
cadastro - Possibilidade de cobrança - Orientação firmada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de
julgamento de recursos repetitivos Cobrança de “Cap.
Parc. Premiável” Contratação por meio de instrumento
apartado que evidencia a inexistência de venda casada
Validade da cobrança RECURSO NÃO PROVIDO, nessa
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1001655-70.2020.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 27.590
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de revisão contratual de
financiamento de veículo”, proposta por ANTONIO RODRIGUES DOS
SANTOS
NETO
contra
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedente o pedido e
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a concessão da justiça gratuita (fls. 252/260).
Recorre o autor. Alega a ilegalidade da cobrança de
tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro de contrato,
seguro prestamista e Cap. Parc. Premiável. Requer a limitação dos juros
moratórios de 13,70% para 1,57% ao mês. Pugna pelo recálculo das
prestações e pela restituição dos valores pagos em excesso (fls. 263/278).
Recurso recebido e contrariado (fls. 314/327).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se
de
ação
revisional
de
contrato
de
financiamento de veículo.
De saída, ressalta-se que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, o simples fato
de haver contrato de adesão não implica a nulidade das cláusulas nele
estabelecidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1001655-70.2020.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 27.590
Quanto à cobrança a título de seguro prestamista, impõe-
se observar tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.639.259/SP, submetido à sistemática de julgamento
de recursos repetitivos. Confira-se o teor da referida decisão:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com
o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da
onerosidade
excessiva.
2.2
-
Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. (...)” (REsp 1639259/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo
nosso).
No caso em exame, é abusiva a cobrança de seguro de
prestamista pelo banco réu, no valor de R$ 979,00 (fls. 50).
É que, apesar da existência de documento apartado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1001655-70.2020.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 27.590
exame dos instrumentos firmados entre as partes evidencia que não foi
dado ao autor a liberdade de contratar com outra seguradora que não
aquela indicada pela instituição financeira requerida (fls. 55)
Nesse passo, convém destacar que, no julgamento do
caso concreto do Recurso Especial no 1.639.259/SP, selecionado como
representativo da controvérsia nos termos do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça considerou abusiva a
contratação de seguro em situação bastante semelhante à observada
nestes autos.
Realmente, no julgamento, a Corte Superior assentou
que a previsão de contratação de seguro de proteção financeira mediante o
preenchimento de campo com as alternativas “sim” e “não” é abusiva, pois
não permite que o consumidor opte por seguradora diversa daquela
previamente indicada no instrumento. Confira-se trecho do mencionado
julgado:
“(...)
No caso da presente afetação, os contratos
celebrados
nos
dois
recursos
representativos
encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula
optativa.
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta
do contrato juntado aos presente autos:
5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú
Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não
Como se verifica, a contratação ou não do
seguro era opção do consumidor, tendo sido
observado, desse modo, a liberdade de contratar ou
não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula
contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez
optando o consumidor pela contratação do seguro, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1001655-70.2020.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 27.590
cláusula contratual já condiciona a contratação da
seguradora integrante do mesmo grupo econômico
da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será
abordado na presente afetação, sob o prisma da venda
casada, deixando em aberto - até mesmo para outra
afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca
da restrição da própria liberdade de contratar.
Delimitada, assim, a controvérsia acerca da
venda casada à liberdade de escolha do outro
contratante,
observa-se
que
essa
modalidade
de
contratação já foi enfrentada por esta Corte Superior no
âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema
Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê
seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte
tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos:
(...)
Analisando-se as razões de decidir acima
transcritas, verifica-se que a única diferença para o caso
da presente afetação diz respeito à liberdade de
contratar, que é plena no caso da presente afetação, ao
contrário do SFH, em que a contratação do seguro é
determinada por lei.
Desse todo modo, uma vez tendo o consumidor
optado pela contratação do seguro, essa diferença deixa
de ter relevância, podendo-se, então, aplicar as mesmas
razões de decidir para ambos os casos (ubi eadem ratio,
ibi idem jus - onde houver o mesmo fundamento, haverá o
mesmo direito).
Neste norte, propõe-se a consolidação de uma
tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para
assim manter coerência com o precedente que deu
origem a essa súmula, lembrando-se que a coerência
entre precedentes passou a ter eficácia normativa no
sistema processual inaugurado pelo CPC/2015 (cf. art.
926)
Propõe-se, portanto, a consolidação da seguinte
tese:
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. (...)” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1001655-70.2020.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 27.590
em 12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo nosso).
Sendo
assim,
necessário
reconhecimento
da
abusividade da cobrança de seguro prestamista pela ré, no valor de
R$ 979,00.
No que tange à cobrança realizada a título de registro de
contrato e tarifa de avaliação de bem, cumpre observar o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.578.553/SP, submetido à sistemática de julgamento de
recursos repetitivos.
Com efeito, relativamente a tais cobranças, a Corte
Superior firmou as seguintes teses:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1001655-70.2020.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 27.590
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. (...)” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 28/11/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso).
Na hipótese, o documento de fls. 16 evidencia
inequivocamente a prestação do serviço de registro do contrato perante o
órgão de trânsito, razão pela qual se mostra lícita a cobrança pelo serviço
correspondente ao registro do contrato (R$ 121,65 fls. 50).
Em relação à tarifa de avaliação do bem dado em
garantia (R$ 435,00
fls. 50), a instituição financeira coligiu laudo de
avaliação (fls. 52), razão pela qual se revela possível a cobrança pelo
serviço prestado.
Quanto à tarifa de cadastro (R$ 659,00 fls. 50), esta é
regular, tendo em vista o disposto no artigo 1o da Resolução no 3.518/2007
do Banco Central, que disciplina a cobrança de tarifas por parte das
instituições financeiras, que permanecem autorizadas pela Resolução CMN
no 3.919, de 25/11/2010.
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento ao julgar os Recursos Especiais no 1.251.331/RS e
1.255.573/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1001655-70.2020.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 27.590
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais do Srs.
Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
(...)
Permanece válida a tarifa de cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 24/10/2013,
grifo nosso).
Portanto, não se vislumbra abusividade na tarifa de
cadastro.
Além disso, inexiste qualquer ilegalidade na cobrança de
“Cap. Parc. Premiável” (R$ 335,38
fls. 127), uma vez que o autor
expressamente anuiu com a aquisição do produto. Realmente, observa-se
que o banco réu apresentou instrumento apartado denominado “Termo de
Adesão Título de Capitalização” o qual se encontra assinado pelo autor,
hipótese que afasta a ocorrência de venda casada (fls. 54).
Nesse sentido, confira-se julgado dessa C. 11a Câmara
de Direito Privado:
“CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito
bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1.
Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso,
porque expressamente autorizada pela Resolução do
CMN. Orientação conforme STJ
Resp repetitivos nos
1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALOTTI, J. 28.08.2016. 2. Tarifa de avaliação e de
registro. Valores não abusivos. Cobranças mantidas.
Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos
1.578.553-SP,
Rel.
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018. 3. Contratação de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1001655-70.2020.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 27.590
de proteção financeira. A despeito de, nos contratos
bancários, o consumidor não poder ser compelido a
contratar
seguro
restritivamente
à
determinada
seguradora imposta pelo contratado, no caso não se
configurou a chamada venda casada nem onerosidade
excessiva. Cobrança mantida. Entendimento do E. STJ
consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP,
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J
12.12.2018. 4. Contratação de título de capitalização.
Parcela premiável. Contrato também realizado à parte
e sobre cuja adesão não se pode falar em venda
casada.
Produto
financeiro
adquirido
espontaneamente pela consumidora e que não pode
ser considerado abusivo. 5. Ação improcedente.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária”
(Apelação
no
1002634-52.2017.8.26.0358,
Relator:
Gilberto dos Santos, j. 04/07/2019, grifo nosso).
Na hipótese dos autos, o contrato prevê a cobrança, no
período de inadimplemento, de juros de moratórios de 13,70% ao mês, juros
remuneratórios de 0,5% ao mês e multa de 2% (fls. 50).
Ocorre que a taxa de juros moratórios é nitidamente
abusiva, haja vista que seu percentual é cerca de oito vezes superior à taxa
contratada para o período de normalidade do contrato, que é de 1,57% ao
mês, tornando a avença excessivamente onerosa ao consumidor.
Nesse sentido, confira-se julgado desta 11a Câmara de
Direito Privado:
“CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito. 1.
Juros remuneratórios de 2,99% ao mês. Abusividade
inexistente. Elevação da taxa de juros pactuada para
19,90% ao mês no período de inadimplência.
Inadmissibilidade.
2.
Não
há
de
se
falar
em
capitalização no caso de financiamentos em parcelas
fixas, onde em regra os juros já são calculados de início e
diluídos ao longo do prazo, portanto não ocorrendo
incidência de novos juros sobre aqueles anteriores. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1001655-70.2020.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 27.590
Seguro prestamista. Contratação que visa à proteção da
própria parte e passou a ser desde logo usufruído. 4.
Desconto em conta corrente salário. Apropriação do
numerário existente na conta do cliente para pagamento
das prestações. Desconto automático que gera ao credor
privilégio creditício indevido. Suspensão do desconto.
Admissibilidade. 5. Danos morais. Inadmissibilidade,
tendo em vista a existência no contrato de cláusula
contratual autorizadora. Recurso do réu não provido e
parcialmente provido o da autora.
(...)
Porém, no tocante aos juros remuneratórios
de 19,90% ao mês em caso de inadimplemento, com
previsão no item 12 (fls. 32), forçoso reconhecer sua
ilegalidade.
Isso porque além de extremamente abusiva a
elevação dos juros de 2,99% para 19,90% ao mês,
fugindo completamente da taxa média do mercado
para empréstimos, já estão previstos outros encargos
na cláusula 29 em caso de inadimplemento (fls. 37).
Assim,
onerar
a
autora
com
juros
remuneratórios de 19,90% ao mês, além dos juros
moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, significa
tornar o débito impagável.
Diante de tais circunstâncias, em caso de
inadimplemento, forçoso reconhecer a legalidade dos
juros remuneratórios de 2,99%, dos juros moratórios
de
1%
ao
mês
e
da
multa”
(Apelação
no
0091173-85.2012.8.26.0002, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Gilberto dos Santos, j. 03/07/2014, grifos
nossos)
Portanto, durante o período de inadimplemento deverão
incidir sobre o débito juros à taxa de 1,57% ao mês, equivalente a 20,62%
ao ano, além da multa moratória de 2%.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso para limitar os juros incidentes no período de inadimplemento,
nos termos acima explicitados, e para condenar o réu à restituição da
quantia paga a título de “Seguro Prestamista”, no importe de R$979,00,
acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1001655-70.2020.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 27.590
1% ao mês desde a data da citação, permitida a compensação com valores
eventualmente devidos pelo autor. Diante da sucumbência recíproca,
determino o rateio das custas e despesas processuais, arcando cada parte
com os honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% sobre o
valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita ao autor.
Renato Rangel Desinano
Relator